Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça contra três vítimas, sendo uma delas no contexto da Lei Maria da Penha. Em razão da possível prática de crime doloso contra a vida (feminicídio tentado), a competência foi declinada para o Juízo do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da existência de elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos legais, bem como a suficiência ou não da adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

4. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Na via estreita do habeas corpus, descabe a realização de antecipação em tese da pena a ser aplicada ao paciente ou do regime prisional futuramente fixado na sentença, prognóstico que somente será confirmado após o julgamento da ação penal, pelo que não se cogita de violação ao princípio da homogeneidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI, e 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I; 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 162.518/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022.